Tribunal: TJPA
Processo: 0815693-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815693-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALYSSON YOHAN DA LUZ GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), como se deu na espécie.

2. Nesse contexto, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC n. 731.230/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

3. Além disso, embora o paciente tenha sido condenado a cumprir pena no regime inicial intermediário, convém ressair que “inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário (STJ, RHC 137.827/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe de 13/12/2021).

4.
In casu
, apesar de a sentença condenatória não determinar expressamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, verifica-se que a guia de recolhimento provisória foi expedida com a devida anotação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do paciente, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, não se mostra “necessária a adequação da preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução” (AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2023).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALYSSON YOHAN DA LUZ GOMES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal n. 0815723-41.2023.8.14.0006. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c o artigo 70 do Código Penal à pena reclusiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis), a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além 123 (cento e vinte e três) dias-multa, tendo sido negado o direito de apelar em liberdade.

Em razões de direito, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória a réu condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, ressaindo a falta dos requisitos autorizadores da medida cautelar, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia objurgada com expedição de alvará de soltura favor do paciente, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID 16408062).

A autoridade coatora prestou informações, clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 16484630).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem (ID 16899719).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva objurgada foi mantida em sentença condenatória a despeito de o paciente ter sido condenado a cumprir pena em regime inicial diverso do fechado, contrariando, assim, a jurisprudência das Cortes Superiores a respeito do tema, circunstância que aliada a falta dos requisitos autorizadores da medida extrema autorizaria a revogação da custódia, máxime considerando a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

No entanto, convém assentar que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença penal condenatória, hipótese que não se confunde com a execução provisória da pena, posto que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)
.

In casu
, bem examinados os autos, nota-se que a custódia preventiva do coacto foi mantida na sentença condenatória nos termos do art. 387, §1º, do CPP,
tendo o juízo impetrado consignado que a despeito da primariedade do paciente, a custódia cautelar se mostrava necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante do “modus operandi empregado e as circunstâncias em que o crime foi praticado, com extrema violência física e terror psicológico contra a vítima”, a revelar o elevado grau de periculosidade de coacto, “não sendo aconselhável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
” (ID n. 16484631 - Pág. 12).

Dessa forma, entendo que o édito condenatório não destoou da orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de considerar presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, mormente quando resta
“demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi do delito
”, circunstâncias que demonstram
“a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (
RHC n. 102.955/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018), acrescentando que “
a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade
” (
AgRg no HC n. 821.102/TO
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2023), para concluir que a existência de “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (
HC n. 731.230/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

Não custa rememorar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a legitimidade de ser decretada a prisão cautelar na sentença penal condenatória, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento de pena, registrando que mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso, “
sendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença”
(STF,
AgRg no HC 215.042/SC
, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/05/2022).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário”
(
RHC 137.827/CE
,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 13/12/2021).

In casu
, apesar de a sentença condenatória não determinar expressamente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, verifiquei, após consulta aos autos originários no Sistema PJE-1ª Grau, que
a guia de recolhimento provisória já foi expedida com a devida anotação quanto ao regime inicial de cumprimento da pena do paciente (processo n. 0815723-41.2023.8.14.0006, ID n. 102698222 - Pág. 3)
, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ,
não se mostra “necessária a adequação da preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução”
(
AgRg no HC n. 810.488/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2023
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, no tocante a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023